Tribunal: TJSP
Processo: 0014009-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS – VENCIMENTOS OU PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NAS CARREIRAS TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.